Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732448-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL RÉU ESPÓLIO DE: JAIRO BENEDITO PERILLO REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO AUGUSTO PERILLO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 63121771) interpostos por VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL e outra contra decisão proferida no ID 62565094, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes, ao fundamento de que o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o estado de miserabilidade que pretendem ver reconhecido nesta sede. Em suas razões (ID 63121771), os embargantes alegam que o recolhimento das custas iniciais não se deu por ausência de hipossuficiência, mas como conduta prudencial dos recorrentes, como forma de garantia de seu direto de defesa. Aduzem que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não teria endereçado as “condições de base” do caso posto em exame. No ponto, sustentam que a capacidade financeira de ambos foi drasticamente reduzida em decorrência de constrições oriundas da Justiça do Trabalho, sendo, assim, devida a concessão da benesse. Requerem, alfim, seja sanado o vício apontado, emprestando-lhes efeitos infringentes para, transmudando a decisão embargada, serem agraciados com os beneplácitos da gratuidade de justiça. Contrarrazões não ofertadas. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” “In casu”, verifico que a decisão embargada foi clara ao consignar que o ocorreu a preclusão consumativa, que, como cediço, não pode ser alijada mediante mero elemento “prudencial” da parte, posto que seu recolhimento transcende o estado de miserabilidade que suporta aqueles agraciados pela benesse. Ainda, a decisão hostilizada deixou assente o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio TJDFT, colacionando precedentes sobre o tema. No mais, conquanto os embargantes sustentem que suas verbas salariais estão quase integralmente obstruídas por descontos advindos de ordens judiciais, em verdade, desde 22/08/2024 houve a minoração do percentual de penhora sobre seus salários nos autos da execução extrajudicial mencionada nesta sede, cujo percentual foi fixado em 5% (ID 208462523 – vide proc. 0736074-37.2023.8.07.0001). Para além disso, da decisão de ID 62509096, p. 5, depreende-se que, ao contrário do alegado, a penhora determinada nos autos da ação trabalhista n° 0000145-64.2014.5.10.0001 não se trata de penhora mensal, mas sim de uma única penhora que incidiu sobre a sua remuneração, no valor remanescente do cumprimento de sentença, qual seja, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Mesmo se conjecturássemos eventual superação da preclusão consumativa incidente sobre a matéria, ainda assim, ressoa inadequado suscitar estado de miserabilidade dentro dessas “condições de base”, tendo em conta que o agravante exerce cargo no Senado Federal, com salário bruto equivalente a R$ 16.892,80. Assim, tenho que, da análise dos embargos declaratórios constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator